Tribunal: STF
Processo: HC 238842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Agnaldo Evangelista Couto, advogado, em benefício de Marcelo Renato Camilo, contra decisão pela qual, em 20.2.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 870.697/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da 2ª Vara da comarca de Porto Ferreira/SP, em 14.9.2023, acolheu representação da autoridade policial, deferiu busca e apreensão domiciliar, degravação de eventuais aparelhos celulares apreendidos e quebra de sigilos telemático e bancário e decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas “que estariam envolvidas em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores” (fl. 4, e-doc. 3). Na execução da operação policial, em 22.9.2023, o paciente foi preso em flagrante e, no dia seguinte, a custódia foi convertida em preventiva (decisões não juntadas nesta impetração). Em 2.10.2023, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 1, e-doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2271159-82.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em 13.11.2023, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DECAPITAIS E CORRUPÇÃO DE MENORES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Segundo apurado em sede policial, o paciente integra associação criminosa com vistas à prática dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de capitais e corrupção de menores, daí porque emerge como medida de rigor impor condições mais severas para a concessão de benefícios. Ao que se apurou o paciente em conjunto com outros investigados, atua na mercancia ilícita de entorpecentes exercida na “biqueira do beco”, denotando-se a existência de condutas subsumíveis, em tese, aos tipos penais da associação para o tráfico e lavagem de capitais, dando conta do elo entre ele e a associação criminosa alvo da apuração policial, sendo certo que seu nome é apontado na contabilidade do tráfico. Ainda segundo o referido inquérito “Camilo” trata-se do apelido do paciente MARCELO RENATO CAMILO um dos vendedores de drogas da biqueira do beco - A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática dos graves delitos supra referidos - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal - As medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame dada a gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que estão sendo apurados - Razões de ordem pública demandam sua manutenção do paciente no cárcere - Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 3).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 870.697/SP, denegado pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 20.2.2024, nos termos seguintes:



    “(...)



    De acordo com o Tribunal de origem, instância adequada à análise fático-probatória do feito, ‘segundo apurado em sede policial, o paciente integra associação criminosa com vistas à prática dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de capitais e corrupção de menores, daí porque emerge como medida de rigor impor condições mais severas para a concessão de benefícios’ (e-STJ fl. 79).



    O voto condutor do acórdão impugnado traz, ainda, os seguintes dados (e-STJ fls. 79-80):



    Ao que se apurou o paciente em conjunto com outros investigados, atua na mercancia ilícita de entorpecentes exercida na ‘biqueira do beco’, denotando-se a existência de condutas subsumíveis, em tese, aos tipos penais da associação para o tráfico e lavagem de capitais, dando conta do elo entre ele e a associação criminosa alvo da apuração policial, sendo certo que seu nome é apontado na contabilidade do tráfico. Ainda segundo o referido inquérito ‘Camilo’ trata-se do apelido do paciente MARCELO RENATO CAMILO um dos vendedores de drogas da biqueira do beco.



    O pleito de revogação da custódia preventiva não encontra respaldo, diante dos elementos de prova até então colhidos na fase inquisitorial (prova de existência do crime e indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal) - destaque acrescentado.



    Em suas informações, o Juízo singular indicou (e-STJ fls. 89-91):



    A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar, autorização para manuseio e degravação de eventuais aparelhos celulares apreendidos, prisão preventiva e quebra de sigilos telemático e bancário de pessoas que estariam envolvidas em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores, entre as quais Marcelo Renato Camilo, ora paciente.



    Os crimes ocorrem na ‘Biqueira do Beco’ e adjacências, a saber, entre a Rodovia SP 215 - Deputado Vicente Bota (ou SP 267 - Hélio Moreira Salles) e as imediações das margens do Rio Moji-Guaçu e seu afluente Rio Bonito.



    Conforme representação da Autoridade Policial, a Polícia Civil dividiu os imputados em três núcleos distintos, dois dos quais o indiciado Marcelo faz parte, a saber: núcleo do tráfico/associação para o tráfico da cidade de Porto Ferreira/SP e núcleo da lavagem de capitais.



    Segundo o relatório policial, o indiciado Marcelo Renato Camilo, em conjunto com outros investigados, atua na mercancia ilícita de entorpecentes exercida na ‘Biqueira do Beco’, denotando-se a existência de condutas subsumíveis, em tese, aos tipos penais da associação para o tráfico e lavagem decapitais, dando conta do elo entre ele e a associação criminosa alvo da apuração policial, sendo certo que seu nome é apontado na contabilidade do tráfico.



    Por decisão de 14 de setembro de 2023, o pedido foi deferido, nos termos da decisão de fls. 1041/1068.



    O investigado foi preso no dia 22 de setembro de 2023 (Comunicação de Prisão 0000098-75.2023.8.26.0552) durante a execução de operação policial desencadeada pela Polícia Civil, denominada "Operação Suburra", originada destes autos.



    (...)



    Os autos principais (Inquérito Policial n° 1502380-58.2023.8.26.0472) foram relatados pela Autoridade Policial em 21 de novembro de 2023. Retornaram à Delegacia de Polícia no dia 5 de dezembro de 2023 para cumprimento de diligências formuladas pelo Ministério Público, as quais foram cumpridas pela Autoridade Policial nesta data (11 de dezembro de 2023), a Autoridade Policial, motivo pelo qual, nova vista foi aberta ao Ministério Público.



    Como se pode observar, para dissentir das conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões do paciente, seria imprescindível o reexame das provas e demais elementos constantes dos autos de Inquérito Policial nº 1502380-58.2023.8.26.0472, providência inviável nesta Corte Superior. Não se observa patente ilegalidade capaz de autorizar a concessão ex officio deste expediente, sobretudo porque o processo está sendo regularmente impulsionado a quo.



    O caso dos autos demonstra, ainda, a insuficiência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, uma vez que se trata de investigação robusta e atrelada ao desmantelamento de uma aparente associação criminosa destinada ao tráfico de drogas e outros crimes graves.



    Destaca-se, ainda, que ‘o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando ‘a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva’ (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 2 ).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva do paciente, que seria carente de fundamentação e não atenderia aos pressupostos legais.



    Argumenta ser o paciente “tecnicamente primário e não possui maus antecedentes, o que denota ainda mais a fragilidade da fundamentação quanto à manutenção da ordem pública” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o paciente seja-lhe concedida a ordem ‘habeas corpus’, em sede de liminar, revogando a prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória do paciente e fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte do juízo ‘a quo’, lavrando-se e expedindo-se em favor dela o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade, e responda todos os atos processuais em liberdade com o compromisso de comparecimento, como medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foram juntadas cópias da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente nem da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, peças essenciais à compreensão da controvérsia.



    Mostra-se, assim, deficiente a instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento do presente habeas corpos.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, que, em 20.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 870.697/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HCn. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se demonstrar, no caso, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. Pelo que se extrai das peças juntadas, a custódia preventiva teria sido decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e corrupção de menores. Extrai-se do acórdão ser o paciente “apontado na contabilidade do tráfico” e “um dos vendedores de drogas da biqueira do beco” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora